Tribunal: TJPA
Processo: 0032860-38.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0032860-38.2015.8.14.0301

APELANTE: MARIA PALMIRA FURTADO CARDOSO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA, PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM, MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL.

INEXISTÊNCIA. LEGITIMIDADE PARA SANAR VÍCIO
CITRA PETITA
EM APELAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.013, §3º, III DO CPC. OMISSÃO

QUANTO A INCONSTITUCIONALIDADE DO ABONO PECUNIÁRIO. MATÉRIA NÃO DEVOLVIDA EM RECURSO E NÃO ANALISADA NA SENTENÇA. MATERIA DEVIDAMENTE ANALISADA NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. TENTATIVA DE REDISCUTIR O MÉRITO DO RECURSO.

1.

Narra o embargante que o Acórdão é omisso por apreciar questões não discutidas em sentença, afirmando haver erro material no julgado por supostamente contrariar a súmula 37 do STF.

2.

O art. 1.013, §3º, III do CPC, prevê que o tribunal aprecie em recurso de Apelação, matéria omissa em sentença, em face do princípio da celeridade, desde que respeitados os atos processuais e o contraditório.

3.

No que tange a omissão quanto a alegação de que o Abono Pecuniário seria inconstitucional por contrariar a súmula nº 37 do STJ, também não prospera, considerando inicialmente, que a matéria não foi suscitada em recurso e não analisada em sentença, não tendo sido devolvida para análise. Outrossim, a questão do abono foi devidamente analisada no v. Acórdão embargado, de forma que, se o entendimento do embargante diverge do entendimento adotado no julgado, não são os embargos de declaração o recurso adequado para atacar a matéria.

4.

Isto posto, não é possível a utilização dos embargos de declaração para fins de rediscutir a controvérsia, cabendo apenas para os casos de omissão, contradição e/ou obscuridade na decisão, o que não se verificou no presente caso.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém (PA),
22

de novembro

de

2021

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em
APELAÇÃO CÍVEL
, oposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM
, contra o Acórdão (ID nº 5307702) que conheceu a Apelação Cível, dando-lhe parcial provimento.

Em síntese, os autores apresentaram Recurso de Apelação, junto com Ministério Público, contra a sentença (ID nº2434399) alegando possuir direito a receber Gratificação por Tempo de Serviço, reajuste de salários, incorporação de abono pecuniário e Progressão Funcional na forma da lei nº 7. 507/91, em razão de ter atuado como servidora por mais de 30 anos, tendo recebido as citadas verbas por mais de 11 anos.

Em Acórdão proferido pela Primeira Turma de Direito Público, foi dado parcial provimento ao recurso, no sentido de reconhecer o direito à progressão funcional e a incorporação do abono pecuniário previsto no decreto municipal nº 36.748/2000. (ID nº 5307702)

Contra esta decisão, o Município de Belém interpôs os presentes Embargos de Declaração, alegando existência de obscuridade ou erro material no julgado, pois o julgado teria analisado matéria não apreciada na sentença, portanto não poderia mais ser analisada. Alegou ainda, a ocorrência de omissão quanto a aplicação do abono, pois não analisou as alegações quanto a inconstitucionalidade do decreto nº 36.748/2000 por contrariar a Súmula 37 do STF. Requer a reforma do Acórdão. (ID nº 5498656).

Em contrarrazões aos embargos de declaração, defendendo que a decisão é clara e coerente, sem possuir omissão ou erro material para serem esclarecidos, pretendendo o rejulgamento do mérito, matéria que não cabe em recurso de embargo de declaração. Pugnou pelo desprovimento do recurso. (ID nº 5537430)

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração interpostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos:

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial, para esclarecer obscuridade, eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II.

Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento da parte;

III

Corrigir erro material.”

No presente caso, não merece acolhimento os presentes aclaratórios, pelos motivos que passo a expor.

Compulsando a decisão embargada verifico que não há que falar da existência de obscuridade ou erro material no que tange a apreciação das questões que não teriam sido apreciadas na sentença recorrida, uma vez que devidamente explanado no voto que o Ministério Público suscitou em apelação a ocorrência do
erro in procedendo
na sentença por ser
citra petita,
pois não teria analisado os pedidos contidos na inicial referentes a progressão funcional e o abono pecuniário.

Nesse caso, declarado o
erro in procedendo
da sentença, aplicou-se o disposto no art. 1.013, §3º, III do CPC, que prevê a possibilidade de apreciação da matéria omissa pela Segunda Instância, quando o processo estiver devidamente instruído, pronto para julgamento, em observância ao princípio da celeridade e da primazia do mérito.

“Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

[...]

§ 3º
Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

[...]

III -
constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;”

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL -
DECISÃO CITRA PETITA

- VÍCIO RECONHECIDO DE OFÍCIO - INTEGRAÇÃO - TEORIA DA CAUSA MADURA
- TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DO FINANCIAMENTO E FORNECIMENTO DE AUTOMÓVEL RESERVA - VÍCIO OCULTO - DILAÇÃO PROBATÓRIA - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - INDEFERIMENTO.
A decisão que deixa de analisar um dos pedidos da parte incorre em vício citra petita, passível de reconhecimento de ofício, sendo de rigor a integração do julgado pelo Tribunal com amparo na teoria da causa madura, ex vi do art. 1.013, § 3º, III, do CPC.
Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando presentes os requisitos (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Carecendo a demanda de dilação probatória, com a necessária formação do contraditório, não é o caso de se realizar qualquer medida antecipatória, mormente quando não demonstrado satisfatoriamente o alegado vício oculto no veículo objeto do financiamento. (TJ-MG. Relator:
Des.Adriano de Mesquita Carneiro. Data de julgamento:

29/09/2021. Data de publicação: 19/09/2021)

Assim, constou no Acórdão embargado:

“Inicialmente, verifico o erro in procedendo da sentença citra petita,
por ter deixado de efetuar a análise quanto aos pedidos de progressão funcional e abono pecuniário requeridos na inicial, atendo-se a análise do pedido de tempo integral.

Assim, considerando que a matéria foi questionada em recurso de apelação interposto pela Autora e pelo Ministério Público, bem como, que estão devidamente aptas para julgamento, serão analisadas no mérito do recurso, nos termos do art. 1.013, inciso III, do CPC/2015.”

Logo, constata-se a ausência de qualquer obscuridade ou mesmo erro material nesse ponto.

Da mesma forma, quanto a alegação de omissão acerca da inconstitucionalidade do Abono Pecuniário, também não prospera, considerando inicialmente, que a matéria não foi suscitada em recurso e não foi analisada em sentença, não tendo sido, portanto, devolvida para análise em sede recursal. Outrossim, a questão do abono foi devidamente analisada no v. Acórdão embargado, de forma que, se o entendimento do embargante diverge do entendimento adotado no julgado, que acompanha o entendimento desta Corte, não são os embargos de declaração o recurso adequado para atacar a matéria.

Nessa esteira de entendimento:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ART. 333. IMPROCEDÊNCIA. ERRO MATERIAL, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO INOCORRENTES. EXEGESE DOS ARTIGOS
1.022
E PARÁGRAFO ÚNICO, E
489
,
§ 1º
, DO
CPC/2015
. Na sistemática do
Novo Código Civil
, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial viciada por erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Não evidenciada quaisquer das hipóteses elencadas no artigo
1.022
do
CPC/2015
, inviável o acolhimento dos embargos de declaração.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VEDAÇÃO. Os embargos de declaração visam a esclarecer/sanar eventuais erros, pontos obscuros, controversos, omissos, não sendo a via correta para a rediscussão da matéria já decidida. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS
. UNÂNIME. (Embargos de Declaração Nº 70069258606, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 23/06/2016).

Isto posto, não é possível a utilização dos embargos de declaração para fins de rediscutir a controvérsia, cabendo apenas para os casos de omissão, contradição e/ou obscuridade na decisão, o que não se verificou no presente caso.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém (PA),
22

de novembro

de

2021

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/11/2021